Tribunal: TJES
Processo: 5000188-84.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000188-84.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELICIONE NEVES BENEVIDES
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Sessão - 26 de julho de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ELICIONE NEVES BENEVIDES
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Houve a apresentação de razões recursais tempestivas.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, devido preparo realizado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do Código de Processo Civil prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

O pedido autoral esteve conectado à suposta necessidade de declaração de nulidade de determinado negócio jurídico (termo de confissão de dívida) dada a condição de analfabetismo e vulnerabilidade da ora recorrente.

Apresentado oportunamente o instrumento de contestação, bem como realizada audiência com produção de prova oral, o juízo
a quo
proferiu a profícua sentença ID 4131125, segundo a qual:
1)
não foi comprovada a “
ocorrência das figuras do erro ou de dolo, mas sim claro interesse da consumidora em renegociar os débitos,
tanto que o fez em um dia e, no dia seguinte, retornou ao escritório da ré para fazer outro parcelamento com condições mais favoráveis, não sendo crível que, nas duas oportunidades, a requerente desconhecia os termos dos negócios celebrados
”; e
2)
“
embora a autora sustente que é analfabeta, e que por isso deve ser reconhecida a nulidade termos de confissão de dívida,
no documento de identidade de ID 11609723 consta a assinatura da demandante, bem como na procuração de 11609722. Ademais, não há no documento de identidade de ID 11609723 nenhuma menção acerca da condição de iletrada da demandante, o que geralmente é informado no RG no campo de assinatura
”.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem.

A despeito do caráter consumerista da relação, cujos termos impõem a inversão do ônus da prova, cabe ao autor, na medida de suas forças provar a verossimilhanças de suas alegações, algo que entendo não está caracterizado nos autos, eis que o conjunto fático, associado às provas constantes dos autos revelam patente aplicação do brocardo “
nemo auditur turpitudinem allegans
”, ou seja, ninguém pode ser ouvido ao alegar a própria torpeza.

Explico:

1)

Não é crível que a recorrente alegue desconhecimento dos termos do termo de confissão de dívida após tê-lo celebrado por duas vezes e a segunda em condições mais favoráveis que a primeira.

2)

Para sustentar o cenário de desconhecimento dos termos celebrados em negócio jurídico a recorrente afirma ser analfabeta, sendo que tal condição sequer foi minimamente comprovada por meio de prova idônea.

A somatória desses fatores força a conclusão de que a recorrente, em verdade, intenta valer-se de sua própria torpeza, sendo que há vedação legal para tanto, eis que “
o direito não pode ser avocado de acordo com a conveniência
” (TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.691793-5/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/07/2021, publicação da súmula em 22/07/2021).

Além disso, deixo consignado que a jurisprudência pátria dá conta da necessidade de comprovação da condição de analfabeto, vejamos;

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONDIÇÃO DE ANALFABETO - NÃO COMPROVAÇÃO - VALIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS FIRMADOS. Os contratos firmados por analfabetos, em regra, além da forma escrita, exigem certos requisitos especiais, como a formalização por escritura pública, ou, se por documento particular, via de assinatura "a rogo".
Não tendo o autor se desincumbido do ônus da prova nos termos do art. 373, I do CPC, no sentido de que seria analfabeto, não há falar em invalidade dos negócios jurídicos renegociados, tampouco em reparação civil por danos morais inexistentes ou mesmo restituição por valores cobrados.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.002934-2/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/02/2022, publicação da súmula em 18/02/2022) – destaques acrescentados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON DOS SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER

DO PRESENTE RECURSO INOMINADO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)